Tribunal: TJSP
Processo: 1019736-52.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE DANO. RECUSA DE COBERTURA DO SINISTRO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA AUTORA AFASTADO. INDICIOS SUFICIENTES SOBRE A INDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS, NÃO SE TRATANDO DE MERA CONTINUIDADE DO MESMO SERVIÇO. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REGISTRADA APÓS O FATO GERADOR. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE DANO. RECUSA DE COBERTURA DO SINISTRO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA AUTORA AFASTADO. INDICIOS SUFICIENTES SOBRE A INDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS, NÃO SE TRATANDO DE MERA CONTINUIDADE DO MESMO SERVIÇO. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REGISTRADA APÓS O FATO GERADOR. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 757, DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

RECURSO DESPROVIDO.